Tribunal: TJPA
Processo: 0869932-50.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869932-50.2020.8.14.0301

APELANTE: GRACILEA SOARES DE ASSUNCAO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - MERO INCONFORMISMO - INADMISSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1 - Nada existindo para ser esclarecido ou corrigido, descabida a pretensão, a matéria litigada foi devidamente apreciada na decisão atacada, com fundamentos claros e precisos, enfrentando os temas suscitados ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação em vigor e da jurisprudência consolidada.

2 - Ausentes os requisitos legais
previstos no art
.
1.022
do
CPC/2015
, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3 - Embargos de Declaração conhecidos e
desprovidos
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA.

APELAÇÃO CÍVEL N° 0869932-50.2020.8.14.0301

APELANTE/EMBARGANTE: GRACILEA SOARES DE ASSUNÇÃO

EMBARGADO:
Decisão Monocrática de minha lavra - Id. 6685823

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, - Id. 6808259, opostos por GRACILEA SOARES DE ASSUNÇÃO, em face da Decisão Monocrática de minha lavra - Id. 6685823, apontando vício de omissão.

Veja-se o sumário do v. Acórdão embargado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO INEXISTENTE. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. O DANO SE VERIFICOU EM FUNÇÃO DA PRÓPRIA FALTA DE ZELO DA CORRENTISTA.

MONOCRATICAMENTE, RECURSO DESPROVIDO COM BASE NO ART. 932 DO CPC/2015 E ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.”.

Sustentou a Embargante, na minuta recursal, que a decisão embargada omitiu pontos determinantes e garantidores do seu direito, como o número do telefone usado para acesso à internet banking, que não era o seu, e a senha gerada para uso do aplicativo, não ter sido criada pela recorrente/embargante.

Assim sendo, a decisão embargada foi omissa, e a embargante busca sanar o vício apontado, manejando o presente recurso.

Argumentou que, por tais fatos as decisões de 1º e 2º graus, são citra petita, aquela que ocorre sempre que houver omissão na sentença ou no julgado.

Com esses argumentos, finalizou citando jurisprudência que entende coadunar com as suas alegações, requerendo seja recebido e provido o recurso para sanar a omissão.

Nas
contrarrazões
ofertadas (Id. Num. 3205717), o apelado rechaçou os argumentos declinados pela embargante, salientando que o
decisum
ora fustigado não apresenta qualquer vício, muito menos de omissão, uma vez que a matéria foi apreciada de forma clara e bem fundamentada.

Destacou que, em verdade, a embargante, busca por todos os meios mudar a decisão que lhe foi desfavoravel.

Citando legislação e jurisprudência, finalizou requerendo o desprovimento dos embargos.

É o breve relato, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço do recurso, porque tempestivo e adequado.

De início, é de se ressaltar que a oposição de embargos de declaração com efeito modificativo somente tem cabimento em hipóteses excepcionais, o que não é o caso.

Da mesma forma a alegação de que a decisão embargada é omissa, e, portanto,
citra petita
, também chamada de
infra petita
, pode ser atribuída a uma carência de argumento da parte embargante. Pois, em verdade, isto só ocorre quando o juiz fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu, o que não aconteceu no caso dos autos.

Nesse passo, observo que meritoriamente não procedem as alegações da embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum.
Pois, na verdade tenta rediscutir o
Decisum
, apontando um
pseudo
vício de omissão, no julgado.

A propósito, o Ministro Moura Ribeiro, 5ª T. STJ em decisão de sua lavra - EDcl no AgRg no RMS n. 38.465⁄RJ, com muita propriedade ponderou que
"Os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida."
. (negritamos).

Ora, se a decisão proferida foi contrária às pretensões da embargante, isso não autoriza a interposição de Embargos de Declaração, com o objetivo de modificá-la. Reputo impertinente tal expediente, e no caso concreto, muito menos, para esclarecer o que já foi amplamente analisado.

A razão teleológica do recurso de embargos de declaração é esclarecer a sentença ou acórdão, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, ou obscuros, não se destinando à rediscussão da matéria ventilada no julgado e nem a substituí-lo. Se a recorrente tenciona rediscutir matéria já apreciada, para que seja proferido novo julgamento da causa, está desvirtuando a natureza dos embargos de declaração

A propósito deste recurso, LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART ensinam:

Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a
anulação das decisões judiciais
, como acontece com os demais recursos
. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição e obscuridade – do ato judicial, os quais podem comprometer a sua utilidade. ("
In
" Manual do processo de conhecimento. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 555.) (Destacamos).

Nesse passo, sabido, ademais, que o julgador não precisa analisar todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ISS. PLANO DE SAÚDE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. ALEGAÇÃO DE QUE AS MATÉRIAS ALEGADAS NÃO FORAM TOTALMENTE APRECIADAS. JULGADOR NÃO É OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES. MERO INCONFORMISMO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE E PRECISO DA MATÉRIA SEM QUALQUER INCOERÊNCIA. Recurso conhecido e rejeitado. (TJPR - 3ª C.Cível - 0000027-13.2019.8.16.0190 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RODRIGO OTÁVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - J. 27.09.2021).”

(TJ-PR - ED: 00000271320198160190 Maringá 0000027-13.2019.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Data de Julgamento: 27/09/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/
2021
).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ARTIGO 1.022 DO CPC/2015) EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. DECISÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA AUTORA-APELANTE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TRÊS ARGUMENTOS DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. LACUNA INEXISTENTE, PONTOS ANALISADOS. ADEMAIS, O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO AS SUFICIENTES RAZÕES DE DECIDIR. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Os embargos declaratórios só podem ser usados com a finalidade precípua de esclarecer obscuridades e contradições ou sanar omissão existente no julgado, como determina o legislador no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Não constituem meio processual adequado para provocar o órgão julgador a que renove ou reforce a fundamentação já exposta no acórdão atacado, sendo desnecessário que mencione dispositivos legais ou constitucionais para mero efeito de prequestionamento.”
(TJ-SC - ED: 00017266320118240039 Lages 0001726-63.2011.8.24.0039, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 10/05/
2018
, Primeira Câmara de Direito Comercial).

Penso que após uma atenta leitura, a parte embargante ficará convencida de que o atual argumento relacionado à omissão apontada é totalmente descabido e improcedente.

Nesse contexto, não se torna ocioso transcrever trechos do voto condutor da decisão prolatada, quando da análise do recurso, onde se ressaltou, de forma minudente, os aspectos que envolveram as questões controvertidas, para que a parte recorrente relembre as razões e motivos pelos quais foi negado provimento ao apelo.

Vejamos:

“Ressalta-se também, que a responsabilidade pela movimentação irregular da conta somente pode ser atribuída ao agente financeiro no caso de falha do serviço posto à disposição, tal como a clonagem do cartão, desvio de valores por meio eletrônico, movimentação por empregado do banco etc., o que não é o caso dos autos, haja vista, que ficou comprovado que a movimentação se deu através da única via do cartão magnético existente e com utilização da senha registrada, a qual era do exclusivo conhecimento da correntista.

Observo ainda, que a autora informou nos autos, que intrigada com o ocorrido, procurou a Instituição Financeira, e lá, foi confirmado que ela havia sofrido um golpe, perpetrado pelo seu ex-colega de trabalho RONALDO DA SILVA MENEZES, e este, havia realizado em sua conta/aposentadoria, mais de 7 (sete) empréstimos bancários consignados, usando a sua assinatura eletrônica e senha da autora/apelante.

Outro episódio não menos curioso, é o fato de que não há notícia nos autos sobre um possível Registro de um Boletim de Ocorrência Policial, em relação ao suposto fraudador, seu ex-colega de trabalho Ronaldo da Silva Menezes, ou mesmo que a autora tenha requerido o seu chamamento para compor a lide.

Noutro viés, acrescenta-se, por sua vez, que o Banco demandando/apelado, comprovou que as importâncias foram depositadas na conta corrente da autora.

A propósito, vale conferir, a lição de Cavalieri Filho:

"(...)

Mesmo na responsabilidade objetiva - não será demais repetir - é indispensável o nexo causal. Esta é a regra universal, quase absoluta, só excepcionada nos raros casos em que a responsabilidade é fundada no risco integral, o que não ocorre no dispositivo em exame. Inexistindo relação de causa e efeito, ocorre a exoneração da responsabilidade. Indaga-se, então: quando o empresário poderá afastar seu dever de indenizar pelo fato do produto ou do serviço? Tal como no Código do Consumidor, a principal causa de exclusão de responsabilidade do empresário seria a inexistência de defeito.
Se o produto ou serviço não tem defeito não haverá relação de causalidade entre o dano e a atividade empresarial. O dano terá decorrido de outra causa não imputável ao fornecedor de serviço ou fabricante do produto.
Mas se defeito existir, e dele decorrer o dano, não poderá o empresário alegar a imprevisibilidade, nem a inevitabilidade, para se eximir do dever de indenizar. Teremos o chamado fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do empresário.".

(Programa
de responsabilidade civil
, 11. ed., São Paulo: Atlas, 2012, págs. 230-231 - destacou-se).

Ainda segundo o ilustre doutrinador:

"
a responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre de uma violação ao dever contratualmente assumido de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes
" (ob. cit. pág. 479).

Nesse passo, se o serviço não tem defeito, não haverá relação de causalidade entre o dano e a atividade da instituição financeira.”

Ao contrário do que afirma a embargante, não há nenhum vício de omissão na decisão embargada. Vale ratificar o que já fora mencionado linhas acima, e destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. - Precedente: (AgInt no REsp 1813583/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/
2020
, DJe 10/02/
2020
).

Nesse cenário, sem argumento capaz de modificar a decisão Embargada, não há como albergar tal a insurgência.

Com essas considerações
, partindo das razões acima expostas, afasta-se o argumento expendido pela embargante, e por consequência, conheço dos declaratórios, e, no mérito,
nego provimento
, nos termos da fundamentação supra.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/02/2022